Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700175-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE MOREIRA LIMA NETO AGRAVADO: EDER DE OLIVEIRA DIANA DESPACHO ID 58761780. Ao Agravante para fornecer o endereço do agravado, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido pela impossibilidade de realização da diligência. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.